Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITOS DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO AO SOSSEGO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que reconheceu perturbação ao sossego causada por estabelecimento comercial e condenou os responsáveis à reparação por danos morais, além de fixar obrigação de cessação das atividades perturbadoras. Em processo conexo, a sentença rejeitou pleito indenizatório da proprietária do estabelecimento e reconheceu danos morais em favor de um vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ilegitimidade passiva; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa decorrente da suposta inadequação na valoração das provas pelo juízo a quo; e (iii) analisar a configuração de perturbação ao sossego e a fixação de indenização por danos morais em face dos transtornos experimentados pelos vizinhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O argumento de ilegitimidade passiva suscitado por uma das partes em sede de apelação constitui inovação recursal e não merece conhecimento, em observância à jurisprudência consolidada e aos arts. 141 e 492 do CPC.
4. Não se configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem observou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), analisando de forma fundamentada os depoimentos testemunhais, documentos e registros audiovisuais. Alegações de discordância sobre a valoração probatória não são suficientes para invalidar a sentença.
5. O direito ao sossego, assegurado pelos arts. 1.277 do Código Civil e 225 da Constituição Federal, foi comprovadamente violado pelo estabelecimento, cujas atividades geraram poluição sonora e interferências prejudiciais à vizinhança, em especial a uma idosa e sua família.
6. A responsabilidade objetiva pela perturbação ao sossego decorre do mau uso da propriedade, não sendo necessária a demonstração de culpa, conforme art. 927, parágrafo único, do Código Civil e precedentes jurisprudenciais aplicáveis.
7. A relevância cultural do estabelecimento não justifica a violação de direitos de vizinhança, sendo imprescindível harmonizar suas atividades com o respeito ao sossego e à segurança da comunidade local.
8. Quanto aos danos morais, os valores fixados (R$ 10.000,00 e R$ 7.000,00) observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos e a vulnerabilidade das vítimas.
9. No processo conexo, as alegações de condutas difamatórias e perturbadoras atribuídas ao vizinho Misael não foram corroboradas por provas robustas, enquanto o juízo a quo corretamente reconheceu os danos morais sofridos por ele em decorrência das atividades do estabelecimento.
10. Publicações em redes sociais atribuídas ao vizinho apelado encontram amparo na liberdade de expressão (art. 5o, IV, da CF), não configurando ofensas passíveis de indenização, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento:
1. Inovações recursais são vedadas em sede de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 141 do CPC.
2. A análise de provas pelo juízo singular deve observar o princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa a discordância sobre a valoração probatória.
3. O direito ao sossego, como direito de vizinhança e ambiental, impõe ao proprietário o dever de cessar interferências prejudiciais à segurança, à saúde e ao bem-estar dos vizinhos.
4. A responsabilidade objetiva por danos ao sossego decorre da prática de atos abusivos ou excessivos no uso da propriedade, independentemente de culpa.
5. Danos morais em decorrência de perturbação ao sossego devem ser fixados com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, IV; art. 225; CC, arts. 1.277 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 141, 371 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1153829, 0703969-05.2017.8.07.0005, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, DJ 25/02/2019.
Acórdão 1722780, 0703210-54.2021.8.07.0020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJ 11/07/2023.